Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME REU: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO DECISÃO Em observância ao contido no art. 139, IX, do CPC, CHAMO O FEITO À ORDEM. Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por M. B. INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – ME para desconstituir a r. sentença de ID. 31684173 (autos do processo n. 0713709-57.2021.8.07.0001), proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de rescisão contratual, cumulada com devolução de quantias pagas, proposta por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO. Juntamente com a exordial, foram colacionados os documentos pertinentes, dentre eles a procuração da empresa autora, datada de 10/08/2021 (ID 31684161) e as procurações dos sócios (ID's 31684163 e 31684165), além do (i) Termo Aditivo n. 01, de 21/09/2018, referente a alteração do Contrato Social, o qual dipõe expressamente, em sua Cláusula Primeira, que a adminsitação da sociedade ora autora cabe a Sheyla Cristina Nogueira de Moraes Souza (ID 31684166, p. 1/5); e da (ii) decisão judicial, de 4/09/2018, proferida nos autos do processo de dissolução e liquidação de sociedade n. 0819559-70.2018.8.18.0140, proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Teresina / PI, que, deferindo tutela de urgência cautelar, determinou o afastamento da administração da sociedade do sócio Paulo de Tarso Mendonça de Moraes Souza (ID 31684166, p. 6/10). Ocorre que a procuração ad judicia outorgada pela empresa M. B. INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – ME, ora autora, à vista dos documentos juntados, foi exclusivamente assinada por sócio que não detinha poderes para, sozinho, constituir o patrono, afigurando-se patente a irregularidade de representação da empresa demandante. Ademais, verifica-se nos autos da sentença rescindenda que a procuração então apresentada pela empresa requerida, nestes autos autora, quando da apresentação da Exceção de Pré-Executividade, foi assinada pelo administrador judicial Jorge Ivan Teles de Souza. Ante o exposto, em observância ao disposto nos art. 9o e 10, do CPC, manifeste-se a autora acerca da irregularidade processual, no prazo de 5 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, no mesmo prazo, a regularização da representação, sob pena de indeferimento da incial. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de janeiro de 2023